Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731314-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA DE ANDRADE REIS TAVARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO UTILIZADO POR TERCEIRO. CLONAGEM. CONTA CORRENTE. FRAUDE. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. 1. Os consumidores não podem sofrer as consequências do ato ilícito praticado por terceiro, por revelar a fragilidade do sistema de segurança do banco. Por outro lado, não se pode olvidar que o fato de o correntista permitir que terceiros acessassem o seu celular revela que a vítima também contribuiu para o evento. 2. Enquanto o evento exclusivo da vítima afasta o nexo causal, o comportamento concorrente da vítima apenas influi na fixação do quantum do dano. Reconhecido que a vítima também contribuiu para a ocorrência do dano, a indenização deve ser fixada proporcionalmente à extensão da conduta do lesado. 3. Apelo provido parcialmente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, 6o e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que restou comprovado que foi vítima de golpe bancário praticado por terceiro, bem como que a instituição financeira detectou as operações suspeitas na conta bancária da correntista em tempo real, mas não atuou para evitar ou minimizar os danos, razão pela qual a recorrente defende não poder sofrer as consequências do ato ilícito para o qual não contribuiu. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado desta Corte de Justiça; e c) artigos 1° e 5o, ambos da CF, e 485 do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, pleiteando seja afastada a multa aplicada por ato atentatório à Justiça, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé contratual. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 1°, 5o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ, em recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.286.654/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no que se refere à suposta ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do CC, 6o e 14, caput, ambos do CDC, e 373, inciso II, do CPC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na apontada afronta aos enunciados 98 e 479 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 485 do CPC, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal para afastar a aplicação da multa por ato atentatório à justiça, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem - quanto ao cabimento da aplicação da multa por litigância de má-fé e ato atentatório à justiça - demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal, não sendo caso de revaloração jurídica” (AgInt no REsp n. 2.095.778/AC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025